Tribunal: TJSP
Processo: 1128839-85.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO REQUERIDO EXPRESSAMENTE PELOS RECORRENTES – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANDO INTIMADOS PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRECLUSÃO DO DIREITO À PROVA – PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – POSSE QUALIFICADA – NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO ININTERRUPTO, MANSO E

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO REQUERIDO EXPRESSAMENTE PELOS RECORRENTES – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANDO INTIMADOS PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRECLUSÃO DO DIREITO À PROVA – PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – POSSE QUALIFICADA – NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO ININTERRUPTO, MANSO E PACÍFICO COM ANIMUS DOMINI – BEM OBJETO DE USUCAPIÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO – TITULARIDADE RECONHECIDA EM FAVOR DE TERCEIROS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTREM O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA QUE NÃO SE PRESUME – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A VINCULAR OS AUTORES AO IMÓVEL – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.